Tribunal: TJDFT
Processo: 0727966-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSA MARIA DO AMARAL contra decisão da MM. Juízo de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo que, em sede de arrolamento sumário, determinou que o lapso temporal pertinente ao reconhecimento da união estável seja determinado em ação própria. A Recorrente alega, em síntese, que o acervo probatório é suficiente para a comprovação da união estável, havendo inclusive escritura pública de união homoafetiva, cópia da pensão por morte deferida, dentre outros documentos. Assinala que o juízo sucessório tem competência para o processamento e julgamento das ações de estado. Ao final, pede em liminar a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento do período de união estável entre a Agravante e a Inventariada do dia 7/2/2007 até 24/6/2018, data do óbito da falecida ou que seja o período avaliado pelo Juízo a quo. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que a Recorrente ingressou com arrolamento sumário em razão do falecimento de sua companheira MARY LUCIA MORAES REIS. No transcorrer da ação, Sua Excelência determinou in verbis: “Tendo em vista que o lapso temporal da união estável entre a autora e a falecida necessita da análise de provas, deve ser trata no bojo da ação própria vez que se trata de questão de alta indagação e que refoge à competência à competência do Juízo do inventário, intime-se a parte autora para esclarecer sobre o ajuizamento da ação competente, no prazo de 15 dias.” Impõe considerar que a Exma. Mina. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1.685.935/AM, assinalou que “é possível concluir pela inexistência de óbice para que o reconhecimento de uma união estável se dê nos autos de procedimento de inventário. Ao contrário, a cumulação dos dois pedidos é desejável na forma da lei. Entretanto, há de se ressaltar que a cumulação só é possível quando a união estável puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Na via contrária, na avença de controvérsia não dirimida por prova documental, o reconhecimento de união estável deve se dar em procedimento ordinário próprio.” Destaco a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1685935/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 21/08/2017) No caso dos autos, a Recorrente juntou Escritura Pública Declaratória de relação homoafetiva, iniciada em 22 de fevereiro de 1985. Levando em consideração que o documento está datado de 6/2/2007, deve-se apenas verificar o lapso entre 6/2/2007 até a data do falecimento da convivente (24.6.2018), período o qual o MM. Juiz achou por bem ser esclarecido em procedimento próprio. Contudo, tenho que é suficiente para demonstrar a convivência em tal período, a concessão de pensão por morte à Agravada na condição de dependente, conforme pág. 1 do ID 52639692. Ademais, há uma declaração do sobrinho da Requerente, registrada em cartório, afirmando a união estável entre as partes até a data do falecimento da Agravada, além do que não existem outros herdeiros que possam impugnar tais fatos. Dentro desse contexto, não se faz necessária a remessa da questão para as vias ordinárias, porquanto, a prova documental colacionada aos autos é suficiente para comprovar a união existente entre a requerente e o de cujus. Neste sentido, destaco precedente desta Corte: “CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DATA DO ÓBITO DO COMPANHEIRO. LEI No 8.971/94. COMPROVAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL A SER PARTILHADO. CONDIÇÃO DE MEEIRA DA COMPANHEIRA COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se a prova documental contida nos autos é suficiente para comprovar a união existen-te entre a requerente e o de cujus, mostrando-se dispensável a dilação probatória, desne-cessária a remessa da questão para as vias ordinárias, sendo cabível o reconhecimento da união estável na presente demanda. 2. Com a morte opera-se automaticamente a abertura da sucessão dos bens deixados pe-lo de cujus, a qual deve se reger pela lei vigente à época. Assim, se o falecimento se deu em 18/06/95, aplica-se a Lei no 8.971/94, que exigia a comprovação da colaboração do(a) companheiro(a) para que este fizesse jus à metade dos bens deixados pelo de cu-jus. (art. 3o, Lei no 8.971/94). 3. Existindo prova documental contundente da contribuição efetiva da companheira na aquisição do imóvel que se pretende partilhar, impõe-se o reconhecimento da sua condição de meeira. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 399711, 20000310043720APC, Relator: JOSÉ GUILHERME, , Relator Designado:HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: HUMBERTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2009, publicado no DJE: 8/2/2010. Pág.: 118) Com estas considerações, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. À vista do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até julgamento do feito pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator